Tribunal: TJDFT
Processo: 0716998-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. À luz dos artigos 394 e 395 do Código Civil, o devedor é considerado em mora quando não efetua o pagamento no tempo, lugar e forma convencionados, devendo responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, acrescidos de juros e atualização dos valores monetários.
2. As mensalidades de contrato de prestação de serviço educacional são obrigações positivas e líquidas, com termo certo para pagamento, cujo inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, independentemente de interpelação, momento a partir do qual devem incidir os juros moratórios e a atualização monetária, de acordo com o disposto no art. 397 do Código Civil.
3. Reformo a sentença em parte, tão somente para fixar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do vencimento de cada parcela inadimplida.
4. Apelo provido.